Tribunal: TJBA
Processo: 8017836-08.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017836-08.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIKATIA BELAU DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREA DE LIMA SANTOS, LEONARDO DA SILVA CARNEIRO SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I
. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de incidência do Tema 784 do STF. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar sua modificação ou complementação por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão anterior, inclusive mencionando expressamente a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 784.

A alegação de vícios como omissão, contradição e obscuridade não encontra respaldo na fundamentação dos embargos, que se limitam a repetir argumentos já apreciados e refutados no julgamento anterior.

A intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

A simples discordância com o entendimento adotado pelo colegiado não configura vício embargável, tampouco exige manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido opostos com intuito de prequestionamento, a ausência de vícios embargáveis impede seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
8017836-08.2021.8.05.0256
, em que é embargante o
ESTADO DA BAHIA

e em que é Embargada

NIKATIA BELAU DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.